Tribunal: STF
Processo: ARE 1540478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ANALOGIA AO DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DIFERENTE.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ATC SYSTEMS REPRESENTAÇÕES LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal Cível/RJ, que denegou a segurança que objetivava declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da cobrança do IRPJ e da CSLL, apurados pelo lucro presumido, com a inclusão do PIS e da COFINS nas suas bases de cálculo, assegurando o direito líquido e certo de a Impetrante efetuar o recolhimento do IRPJ e da CSLL sem a inclusão do PIS e da COFINS em suas bases de cálculo; e o reconhecimento do seu direito de compensar e/ou restituir, nos termos da legislação vigente (art. 165 e 170 do CTN e artigo 74 da Lei nº 9.430/96), os valores pagos indevidamente do IRPJ e da CSLL, apurados pelo lucro presumido, com a inclusão do PIS/COFINS em suas bases de cálculo, atualizados monetariamente com base na Taxa Selic, desde o efetivo desembolso (art. 39, §4º da Lei nº 9.250/95), respeitando a prescrição quinquenal, abstendo-se definitivamente a autoridade coatora da prática de quaisquer atos tendentes a impedir o exercício do direito à compensação/restituição pleiteado.



    2. O Plenário do STF, por maioria de votos, estabeleceu que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS. No Recurso Extraordinário 574.706/PR, decidido em sede de repercussão geral, firmou-se a tese de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo das referidas contribuições, destinadas ao financiamento da seguridade social. Entretanto, o precedente firmado pelo STF ao julgar o RE nº 574.706/PR não se aplica, por analogia, à hipótese dos autos, em que se pleiteia a exclusão do PIS e da COFIS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL calculados na sistemática do lucro presumido.



    3. O voto vencedor no RE nº 574.706/PR não conferiu amplitude interpretativa de alcançar diversos tributos. Ao contrário, restaram vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, do que se depreende que a consequência por eles prevista - de uma genérica ampliação a vários tributos da eficácia da decisão no RE nº 574.706/PR - foi rejeitada pela maioria dos Ministros.



    4. PIS e COFINS são tributos indiretos, com sistemática de cálculo própria, que não se assemelha à prevista para o ICMS. Uma das diferenças que se pode apontar está no fato de o cálculo do ICMS ser tipicamente não cumulativo, enquanto o PIS e COFINS são calculados de forma cumulativa para as empresas que pagam o IRPJ e a CSLL sobre o lucro presumido, caso em que o contribuinte de cada etapa da cadeia suporta financeiramente o ônus fiscal e repassa no preço, o que, de pronto, já afasta a aplicação por analogia dos fundamentos do RE 574.706/PR, que examinaram tributo sujeito à sistemática não cumulativa.



    5. No regime de tributação pelo Lucro Presumido, caso do contribuinte, a lei estabelece como base de cálculo do IRPJ e CSLL, um determinado percentual de sua receita bruta, de acordo com a atividade econômica que desenvolve (Leis 9.249/95 9.250/95 e 9.430/96 e arts. 518 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto-Lei 3000/99). Tais percentuais aplicados à sistemática do lucro presumido já levam em consideração as despesas, incluindo aí os tributos incidentes. A permitir a pretensão da Impetrante, estar-se-ia admitindo duplo desconto.



    6. No sistema tributário brasileiro não há vedação à incidência de tributo sobre tributo, existindo apenas a exceção, do inciso XI do parágrafo 2º do art. 155 da CRFB/88, que dispõe que o ICMS não compreenderá em sua base de cálculo, o montante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos.



    7. Assim sendo, se a sistemática é diferente e não existe norma constitucional ou legal que proíba a presença, em qualquer tributo, de parcela resultante do mesmo ou de outro tributo na formação da base de cálculo e, além disso, não havendo jurisprudência vinculante que se aplique ao caso concreto, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por força de expressa determinação legal.



    8. Se analogia há de se aplicar, alinho-me ao que restou decidido em sede de repercussão geral no STF, quando da análise da possibilidade de inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, no RE 582.461/SP, valendo transcrever trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, citando voto do Ministro Ilmar Galvão, no julgamento do RE 212.209/RS, em que houve debate sobre a questão, inclusive citando expressamente as contribuições ao PIS e à COFINS: se, na verdade, não pudesse haver tributo embutido na base de cálculo de um outro tributo, então não teríamos que considerar apenas o ICMS, mas todos os outros. O problema se mostra relativamente à contribuição para o IAA e para o IBC, não havendo como afastar essas contribuições da base de cálculo do ICMS. Por que, então, o problema em torno do ICMS sobre ICMS e não do ICMS sobre o IPI, sobre as contribuições (COFINS, PIS).



    9. Também o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não existe vedação à incidência de tributo sobre tributo (REsp 1.144.469, Relator p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/08/2016; REsp 1817031/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019).



    10. Sem reparos a r. sentença que denegou a segurança que objetivava afastar o reconhecimento do direito da impetrante de excluir o PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes: TRF2- AC/RN nº 5000253-73.2019.4.02.5001, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, 3ª Turma Especializada, DJ: 17.12.2019; TRF2- AC/RN nº 0019335-46.2018.4.02.5120, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, 3ª Turma Especializada, DP: 17.12.2019.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, II; 153, III; e 195, I, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente